Tribunal: TJMT
Processo: 1005086-14.2017.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005086-14.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDILSON APARECIDO MILESKI - CPF: 311.352.421-00 (APELANTE), LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - CPF: 904.154.851-34 (ADVOGADO), AGROCEREAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 19.890.773/0001-19 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON APARECIDO MILESKI - CPF: 311.352.421-00 (APELADO), LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS - CPF: 904.154.851-34 (ADVOGADO), AGROCEREAIS INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 19.890.773/0001-19 (APELANTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE SICREDI OURO VERDE MT E PROVEU O DE EDILSON APARECIDO MILESKI.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO (DUPLICATA SEM ACEITE) – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DO NEGÓCIO - RESPONSABILIDADE DO APRESENTANTE DO TÍTULO AO CARTÓRIO PARA PROTESTO – CARACTERIZAÇÃO DE EXTRAPOLAÇÃO DO ENDOSSO-MANDATO - DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR CONDIZENTE COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONTEMPLAÇÃO DO CRITÉRIO PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, § 2º DO CPC – PROVEITO ECONÔMICO QUE ABARCA OS VALORES ATINENTES À DUPLICADA ACRESCIDA DO DANO MORAL ARBITRADO PARA FINS DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – PROVIMENTO DA PRIMEIRA APELAÇÃO E DESPROVIMENTO DO SEGUNDO APELO.

É notória a responsabilidade civil da instituição bancária que, de maneira equivocada, apresenta título irregular (duplicata sem aceite) ao cartório para protesto, o que caracteriza a extrapolação do endosso mandato, de modo que este processo dá ensejo à condenação por dano moral “in re ipsa”.

Deve ser mantida a condenação por dano moral, quando o valor fixado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e contempla o caráter pedagógico da condenação.

Os honorários advocatícios de sucumbência equivalem ao proveito econômico da demanda como um todo (referente à inexistência de débito e também da condenação por danos morais), de modo que devem ser fixados, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, em face da integralidade do bem da vida em discussão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDILSON APARECIDO MILESKI,

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS

e SICREDI OURO VERDE MT
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1005086-14.2017.8.11.0015,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar inexigível o débito no valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), referente a duplicata de n°. 13064, determinando a baixa do protesto do título no 2° Ofício de Feliz Natal/MT,
CONDENANDO
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (18/01/2017 - súmula 54 STJ). Por fim, a sentença
CONDENOU
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Em síntese, o Apelante EDILSON APARECIDO MILESKI, à luz do artigo 85, § 2º do CPC, defende que “(...) não merece prosperar a condenação de honorários apenas no valor da condenação de danos morais, que, a bem da verdade, é apenas reflexo da declaração de inexistência do débito. Com a devida vênia, o proveito econômico advindo com a ação foi a declaração de nulidade do débito de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), o qual, reconhecido como indevido e inexigível, resultou na condenação por danos morais diante do reconhecimento da ilegalidade do protesto levado a cabo”. (ID. Num. 64749101 - Pág. 3)

Requer, portanto, “(...) o provimento do presente recurso, com o escopo estipular que os honorários de advogado sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do benefício econômico auferido de acordo com a pretensão exordial, que é a nulidade do título cambiário no importe de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), acrescido da verba indenizatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme o direito material (REsp 1367212/RR, DJe 01/08/2017)”. (ID. Num. 64749101 - Pág. 5)

Por sua vez, COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE-MT, apela da sentença, argumentando que foi mera apresentante do título encaminhado para protesto; e que, em se tratando de duplicata – título eminentemente causal – que deve corresponder a uma compra e venda mercantil ou a prestação de serviços, não foi realizado nenhum negócio pela recorrente.

Aduz que “(...) o i. Juízo equivocadamente entende que a SICREDI deveria apresentar a nota fiscal ou comprovante de entrega da mercadoria para justificar o protesto do título, mas voltamos a esclarecer: a Cooperativa Sicredi é uma instituição financeira que presta serviços e realizou o contrato de cobrança com a primeira Ré onde foi acordado que a segunda Ré não possui responsabilidades pois acaso houvesse instrução de não remessa ao Cartório a Cooperativa não teria efetuado o protesto (...)”. (ID. Num. 64149107 – pág. 12)

Alega que “(...) trata-se de endosso mandato, onde só é autorizado a receber o crédito em nome da primeira Ré. Não seria justa nem certa a manutenção da condenação em relação a cooperativa SICREDI. Devendo ser aplicada a Súmula 476 do STJ, mesmo porque esta súmula não faz referência ao aceite ou não da duplicada”, de modo que a recorrente não extrapolou os poderes do mandato, não podendo, assim, ser condenada solidariamente com a emitente do título, a primeira Requerida, Agrocereais.

Alternativamente, atribui excesso da condenação a título de danos morais, requerendo a redução do valor fixado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da parte tida como lesada.

Defende que “(...) a condenação em danos morais, despesas e honorários deveria ser minimizada porque ao ajuizar a ação o Autor possuía outras restrições. Ainda que o Requerente venha a justificar, informando que a negativação da empresa Telefônica Brasil, (id n°. 6114889), tenha sido objeto do processo n° 1004688 -67.2017.811.0015 do Juizado Especial de Sinop (MT), tendo sido sentenciado, mediante acordo formalizado entre as partes, é inegável que houve outra negativação anterior, motivo pelo qual a condenação deveria ser minimizada. Além da inscrição em data anterior a do protesto deste processo, a sentença consigna que existem outras inscrições negativadoras no SPC, sendo dois deles posteriores ao protesto discutido nestes autos (...)”. (ID. Num. 64749107 - Pág. 14)

Requer a reforma da sentença, eis que agiu como mandatária e não houve nenhuma atitude da segunda Ré que causasse danos à parte Autora, e, ainda, que o simples ajuizamento de ação judicial não dá ensejo ao direito indenizatório. Pede, assim, a exclusão da Apelante da condenação a título de danos morais.

As contrarrazões foram ofertadas, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa. (ID ́s Num. 64749111 e 64749113)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS n. 1005086-14.2017.8.11.0015, proposta por
EDILSON APARECIDO MILESKI, LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS,
em desfavor de
SICREDI OURO VERDE MT,
JULGOU PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de declarar inexigível o débito no valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), referente a duplicata de n°. 13064, determinando a baixa do protesto do título no 2° Ofício de Feliz Natal/MT,
CONDENANDO
as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (18/01/2017 - súmula 54 STJ), e também
CONDENOU
as requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

- PRIMEIRO APELO - INTERPOSTO POR COOPERATIVA SICREDI OURO VERDE-MT:

Após a devida análise, tem-se que a pretensão de se desincumbir da responsabilidade, sob alegação de que foi mera apresentante do título encaminhado para protesto, não merece prosperar.

Isto porque, a COOPERATIVA deveria se atentar para as condições em que o título (duplicata) se apresentava, a fim de se resguardar de eventual responsabilidade a ser assumida.

Assim, apesar do negócio em si, do qual trata a duplicata em questão, não ter sido praticado pela Cooperativa foi ela que, de maneira equivocada, remeteu o título ao cartório para protesto, uma vez que não existia o aceite.

É notório, portanto, a ilegalidade perpetrada, que caracteriza a extrapolação de mandato por endosso, que atribui responsabilidade à instituição bancária, não havendo falar em ausência de dano moral, eis que se trata de dano presumido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DUPLICATA SEM ACEITE – ENDOSSO MANDATO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ENDOSSATÁRIA – PROTESTO EFETIVADO SEM PROVA DA REGULARIDADE DA DÍVIDA - TÍTULO SEM HIGIDEZ – RESPONSABILIDADE DO BANCO PELO PROTESTO – PRECEDENTES DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

1. “Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.” (REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)

2. Enquadra-se como conduta culposa do Banco a atitude de receber a duplicada sem aceite e, sem nenhum comprovante da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, efetuar o protesto do título.

3. No caso de protesto indevido de cártula, o dano moral se configura in re ipsa, ou seja, independe da comprovação efetiva do dano sofrido pela parte autora.

4. Para a fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota”.

(N.U 0018104-29.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE 06/03/2021)

No tocante à alegação de exorbitância do valor fixado a título de dano moral, não deve ela prosperar, uma vez que “quantum” arbitrado está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e também contempla o caráter pedagógico da condenação, não havendo que se dar credibilidade à alegação de enriquecimento ilícito.

Com esses argumentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, motivo pelo qual majoro, à luz do artigo 85, § 11 do CPC, os honorários para 20% do valor da causa.

- SEGUNDO APELO - INTERPOSTO POR EDILSON APARECIDO MILESKI:

Em síntese, o recorrente requer, à luz do artigo 85, § 2º do CPC, a reforma da sentença, defendendo que “(...) não merece prosperar a condenação de honorários apenas no valor da condenação de danos morais, que, a bem da verdade, é apenas reflexo da declaração de inexistência do débito. Com a devida vênia, o proveito econômico advindo com a ação foi a declaração de nulidade do débito de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), o qual, reconhecido como indevido e inexigível, resultou na condenação por danos morais diante do reconhecimento da ilegalidade do protesto levado a cabo”. (ID. Num. 64749101 - Pág. 3)

Requer, portanto, “(...) o provimento do presente recurso, com o escopo estipular que os honorários de advogado sejam fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do benefício econômico auferido de acordo com a pretensão exordial, que é a nulidade do título cambiário no importe de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), acrescido da verba indenizatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme o direito material (REsp 1367212/RR, DJe 01/08/2017)”. (ID. Num. 64749101 - Pág. 5)

Conclui-se, após atenta leitura dos argumentos, que o pleito merece acolhida.

É que o proveito econômico da demanda é composto pela declaração de inexistência de débito correspondente a R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), referente a duplicata de n°. 13064, e também pela condenação a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir desta data, nos termos da Súmula nº 362 do STJ, com incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir do evento danoso (18/01/2017 - súmula 54 STJ).

Assim, é imperiosa a condenação à verba honorária sucumbencial pelo proveito econômico como um todo, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

Em face disso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
CONDENAR
as sucumbentes, solidariamente, ao pagamento da verba honorária advocatícia, a qual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o benefício econômico integral (tido pela declaração inexistência do débito, acrescido do valor fixado a título de dano moral).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021